Tribunal: TJMT
Processo: 1036257-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036257-55.2022.8.11.0001
ORIGEM:1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA DE SOUZA
RECORRIDO: SILVIO OLIVEIRA TELES JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA FALSA DE CRIME. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONEXÃO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. REVELIA DECRETADA. DANO MORAL. OFENSA À HONRA, À IMAGEM E AO NOME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por falsa acusação de estelionato proposta por SILVIO OLIVEIRA TELES JUNIOR contra ELAINE CRISTINA DE SOUZA, objetivando o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos materiais, bem como o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$ 44.480,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).
2. Sentença de primeiro grau decretou a revelia da ré e julgou procedente a pretensão contida na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
3. Recurso exclusivo da ré, que requer o acolhimento da justificativa de não comparecimento em audiência preliminar e, no mérito a improcedência da ação.
4. No que tange da decretação da revelia, utilizo o fundamento utilizado pela sentença de primeiro grau como razão de decidir, in verbis “em que pese tenha alegado nos autos que participou de audiência em outro processo e que na oportunidade ocorreram falhas técnicas, não juntou qualquer prova para subsidiar suas alegações. Não juntou o termo de audiência do processo judicial que menciona, prints de tentativas de ingresso na sala, ligações telefônicas ou qualquer outro documento idôneo, ônus que lhe incumbia. Aliás, se a parte promovente tinha conhecimento a respeito da designação de audiência na mesma data, poderia ter pleiteado a redesignação com antecedência nestes autos, o que não o fez, de modo que não deve prevalecer a justificativa apresentada”.
5. Desta forma, não se trata de prova negativa, como alegado na tese recursal, porquanto a parte recorrente tinha muitos meios de contatar o juizado para informar o problema de falha na conexão, o que não ocorreu. Considerando que no sistema dos juizados especial a revelia decorre da ausência do réu em audiência (art.20 da Lei 9099/95) irretocável a sentença que a decretou.
6. No que tange ao mérito, considerando as provas anexadas pela parte autora, à revelia da ré por não comparecimento à preliminar de conciliação e a ausência de sua contestação, é possível constatar que a acusação por crime de estelionato, levada a cabo pela autoridade policial em face do recorrido, bem como o conhecimento dos fatos por terceiros, abalou a sua honra e imagem. O valor arbitrado, de R$5.000,00 é proporcional e razoável.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036257-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO OLIVEIRA TELES JUNIOR - CPF: 897.889.151-91 (RECORRENTE), JOADIR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 097.075.297-09 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 028.714.951-06 (RECORRIDO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023